Tribunal: STF
Processo: RE 1572239
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que, em 25.2.2025, negou provimento ao agravo interno em apelação criminal interposto pelo Ministério Público Federal. Manteve-se decisão monocrática do Desembargador Macario Ramos Judice Neto, que, em 9.10.2024, no julgamento dos Segundos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0009308-90.2006.4.02.5001/ES, reconhecera a prescrição da pretensão punitiva quanto ao recorrido Hélio Dutra Leal e declarou extinta a punibilidade, “com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110 § 1º, todos do Código Penal, [concluindo] prejudicado o julgamento do presente recurso, por perda superveniente de objeto” (fl. 6, e-doc. 258).



    No julgamento da apelação criminal, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região havia decidido pela absolvição do recorrido Hélio Dutra Leal, quanto à imputação do crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993, mantendo-se a condenação dele pelo crime de peculato, imposta pelo juízo da Primeira Vara Federal de Colatina/ES.



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional contrariado o caput, os incs. II, XXV, XXXVI e LIV do art. 5º, o § 2º do art. 6º e o art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que se “trata de recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Federal de Colatina/ES (...), que condenou os réus pela prática dos crimes dos arts. 90 da Lei 8.666/93 e 312 do Código Penal porque teriam fraudado o caráter competitivo de procedimento licitatório e desviado recursos federais repassados ao Asilo Abraão por meio de dois convênios, em esquema criminoso alcunhado de ‘Máfia das Ambulâncias’, descoberto no bojo da Operação Sanguessuga” (fl. 2, e-doc. 266).



    Sustenta que o recorrido opôs embargos de declaração contra o acórdão de apelação criminal, “sustentando: (1) omissão do acórdão quanto à ausência do sujeito ativo necessário à configuração do tipo de peculato; 
(2) omissão quanto ao direito de oferta do acordo de não persecução penal. (...) Sobreveio na sequência a decisão monocrática (...), que declarou a extinção da punibilidade do réu Hélio Dutra Leal pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando prejudicado o julgamento dos segundos embargos declaratórios por ele opostos, por perda superveniente do objeto” (fl. 4, e-doc. 266).



    Assevera que “o acórdão ora recorrido confirmou a decisão monocrática do Relator para julgar extinta a punibilidade do réu Hélio Dutra Legal ao considerar que o prazo prescricional incidente na hipótese – de 8 (oito) anos – transcorreu por inteiro desde a publicação da sentença condenatória (06/10/2015), sem o advento de novo marco interruptivo da prescrição. Isso porque entendeu que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é marco interruptivo da prescrição para os crimes praticados antes da publicação da Lei 11.596/2007, que alterou o art. 117, IV, do Código Penal” (fl. 7, e-doc. 266).



    Afirma haver “corrente jurisprudencial, forte no Superior Tribunal de Justiça e perfilhada pelo acórdão ora recorrido, entende que o acórdão condenatório meramente confirmatório da condenação interrompe a prescrição apenas para os crimes praticados a partir de 29/11/2007 – data de início de vigência da Lei 11.596 –, mas não para os crimes anteriores, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus” (fl. 8, e-doc. 266).



    Ressalta que, “no âmbito do Supremo Tribunal Federal, já se firmou o entendimento em sentido diverso, ou seja, de que o acórdão confirmatório da condenação sempre interrompe o prazo prescricional. Foi o que restou decidido no julgamento do emblemático Habeas Corpus n. 176.473, pelo Plenário do Pretório Excelso, em 27/04/2020” (fl. 8, e-doc. 266).



    Salienta que, “sem cogitar modulação temporal dos efeitos do decisum, o [Supremo Tribunal Federal] fixou a tese de que, ‘Nos termos no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta’” (fl. 9, 
e-doc. 266).



    Para corroborar as alegações apresentadas, cita precedentes deste Supremo Tribunal (fls. 11-13, e-doc. 266).



    Conclui que “o acórdão condenatório sempre possui aptidão para interromper o curso do prazo prescricional, inclusive em relação a fatos anteriores à vigência da Lei nº 11.596/2007” (fl. 13, e-doc. 266).



    Pede “seja o [recurso] julgado procedente para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal a quo, a fim de afastar o reconhecimento da extinção de punibilidade e restaurar a condenação do réu” (fl. 15, e-doc. 266).



    3. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, o Tribunal Regional admitiu o recurso ministerial (e-doc. 271).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, busca-se reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, do caput e dos incs. II, XXV, XXXVI e LIV do art. 5º, do § 2º do art. 6º e do 
art. 37 da Constituição da República. Pede-se reforma do acórdão recorrido para afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação ao recorrido Hélio Dutra Leal, restaurando-se a condenação pelo crime de peculato. 



    6. Em 9.10.2024, no julgamento dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 0009308-90.2006.4.02.5001/ES, opostos pelo recorrido Hélio Dutra Leal, o Desembargador Macário Ramos Júdice Neto reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime imputado ao recorrido, julgando prejudicado o recurso:



    “Os fatos datam do ano de 2004/2005, a denúncia foi recebida em 27/06/2011, e a sentença condenatória foi publicada em 06/10/2015 apenando o embargante em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão pelo crime licitatório (artigo 90, Lei 8666/93), e em 
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão pelo crime de peculato (artigo 312, CP). Julgadas as apelações em 28/09/2023, foi acolhido parcialmente o recurso de Hélio Dutra Leal para, absolvê-lo da acusação do crime de licitação, e reduzir sua pena pelo crime de peculato para 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão.



    Examinando os presentes autos por conta destes segundos embargos de declaração apresentados, entendo que está extinta a punibilidade do embargante Hélio Dutra Leal, por força da prescrição pela pena em concreto, tendo como baliza o fato de o crime ter sido praticados antes da Lei nº 11.596 de 2007.



    No caso, vejo que o crime de peculato pelo qual o embargante foi condenado é anterior ao ano de 2007, sendo que a pena de 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão definida no julgamento da apelação já transitou em julgado para a acusação (evento 146, DOC1) e não pode mais ser agravada.



    Veja-se que o Ministério Público Federal não recorreu do acórdão proferido por esta Primeira Turma Especializada em 28/09/2023 (evento 146, DOC1), pois intimado, manifestou ciência com renúncia de prazo (Ver evento 155 e 157). Portanto, transitou em julgado para a acusação, ainda não certificado, providência a ser determinada, ao final.



    Transcorreram mais de 8 (oito) anos desde que a sentença foi proferida em 06/10/2015 (evento 92, DOC35, folha 5), e o acórdão confirmatório no presente caso não possui efeitos interruptivos de prescrição. (...)



    A interpretação do artigo 117, inciso IV do Código Penal e seu alcance foram recentemente analisados pelo Supremo Tribunal Federal que concluiu que ‘Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ (HC 176.473, pleno STF, julgado em 27/04/2020). Assim, chegou-se a conclusão de que o acórdão condenatório ‘confirmatório’ também interrompe a prescrição, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, incluído no Código Penal em novembro de 2007. Fez remissão direta a norma instituída no ano de 2007.



    Recentemente, o Supremo Tribunal Federal repisou que a referida orientação jurisprudencial também se aplica a fatos praticados antes da Lei 11.596/2007 (HC 219444 Agr, Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/09/2022).



    Por sua vez, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o tema repetitivo 1.100, estabeleceu a tese jurídica de que ‘O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando 
a pena anteriormente imposta.’, conforme decidido no REsp 1.930.130/MG. (...)



    Mas, nesse mesmo julgamento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘a interpretação dada ao inciso IV do art. 117 do Código Penal, na redação da Lei n. 11.596/2007 – ou seja, a de que o acórdão que confirma a sentença condenatória sempre interrompe a prescrição –, somente se aplica aos crimes praticados após a alteração legislativa. Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a saber, o marco interruptivo da prescrição é apenas a sentença condenatória recorrível.‘ Tal corte temporal tem sido repetido em recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça. (...)



    Os crimes de peculato foram cometidos entre os anos de 2004/2005, ou seja, antes da publicação da Lei nº 11.596/2007.



    Diante das divergências dos Tribunais Superiores acima mencionadas, e sendo necessário posicionar-se sobre qual delas adotar, alinho-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo por ser mais favorável aos embargantes, de que o acórdão confirmatório da condenação proferido por esta 1ª Turma Especializada não interrompeu a contagem da prazo prescricional, eis que os crimes cometidos ocorreram antes da vigência da Lei 11.596, publicada em 29/11/2007, a partir da qual foi expressamente definido um novo marco interruptivo à prescrição, qual seja, o acórdão condenatório (e confirmatório) recorrível. Anteriormente à referida Lei, o dispositivo em questão dispunha que apenas a sentença condenatória recorrível interrompia a prescrição.



    Como já se disse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva apenas aos fatos praticados após a edição da Lei n. 11.596, em 29/11/2007, que determinou nova redação ao inciso IV do art. 117 do Código Penal. Assim, a inovação legislativa seria prejudicial aos embargantes e não poderia retroagir para atingi-los. (...)



    De tal sorte que, por terem sido os crimes de peculato praticados antes da publicação da Lei nº 11.596/2007, o acórdão confirmatório da condenação proferido pela 1ª Turma Especializada (evento 150, DOC1) não serve de marco interruptivo do prazo prescricional, mas deveria sê-lo apenas a data do trânsito em julgado para a defesa, o que ainda não ocorreu.



    Sendo o tema prescrição matéria de direito penal, por certo, a norma posterior, mais restritiva desse direito, não pode retroagir para prejudica o embargante. E tendo transcorrido mais de 8 (oito) anos entre a data da publicação da sentença condenatória (06/10/2015) até a presente data, impõe-se reconhecer a prescrição em favor de Hélio Dutra Leal, eis que a pena corporal impostas pelo crime de peculato não excedeu a 4 (quatro) anos de reclusão.



    Ante o exposto, declaro extinta a punibilidade de HÉLIO DUTRA LEAL, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110 § 1º, todos do Código Penal, e julgo prejudicado o julgamento do presente recurso, por perda superveniente de objeto” (fls. 3-6, e-doc. 258).



    7. Em 25.2.2025, no julgamento do Agravo Interno em Apelação Criminal n. 0009308-90.2006.4.02.5001/ES, a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial. Manteve-se decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de peculato, imputado ao recorrido Hélio Dutra Leal, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que declarou extinta a punibilidade, com base no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso IV, e artigo 110, § 1º, do Código Penal, por reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, em relação a crime praticado antes da vigência da Lei nº 11.596/2007.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão condenatório confirmatório da sentença, proferido em segunda instância, constitui marco interruptivo da prescrição para crimes praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 11.596/2007; e 
(ii) estabelecer se a aplicação da interpretação dada ao artigo 117, inciso IV, do Código Penal pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça pode retroagir em desfavor do réu.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prescrição é regulada por norma de direito penal material, sujeita ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme artigo 5º, XL, da Constituição Federal de 1988.



    4. A alteração promovida pela Lei nº 11.596/2007 no artigo 117, inciso IV, do Código Penal introduziu novo marco interruptivo da prescrição, considerando o acórdão condenatório confirmatório. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e decisões recentes reconhecem que tal interpretação somente se aplica a fatos ocorridos após a vigência da referida lei.



    5. No caso, os crimes de peculato foram cometidos em 2004/2005, antes da alteração legislativa, e, à época, o marco interruptivo da prescrição era a sentença condenatória recorrível.



    6. Em observância à jurisprudência consolidada do STJ e ao princípio da legalidade, conclui-se que a inovação legislativa não pode retroagir para prejudicar o réu.



    7. Reconhecido o transcurso de mais de 8 anos entre a data da sentença condenatória e o presente momento, com a pena em concreto fixada em 3 anos e 3 meses de reclusão, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Recurso desprovido” (fl. 8, e-doc. 262).



    8. Na sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal indeferiu a ordem e firmou a tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020).



    Naquela sessão, ao julgar a questão apresentada no Habeas Corpus 
n. 176.473, salientei em meu voto que “a alteração da política criminal no plano legislativo deu-se, até onde se pode ler do texto da norma, sob o influxo da busca de dar eficiência ao sistema, no sentido de que a protelação do final do processo pela ação voluntária do réu (e, afirme-se, legítima da parte, que tem os bônus de um sistema recursal rico em possibilidades) há de assumir, por igual, os ônus das consequências de suas escolhas. A parte não pode escolher recorrer até quando prefira sem a ciência de que a sua atuação não lhe trará benefício, que seria ilegítimo, qual seja, o de furtar-se ao cumprimento da condenação que o Estado-juiz lhe tenha imposto”.



    9. Prospera a alegação do recorrente de aplicabilidade do inc. IV do art. 117 do Código Penal à espécie em exame por fatos praticados antes da vigência da Lei n. 11.596/2007. Este Supremo Tribunal Federal assentou que o acórdão condenatório interrompe a prescrição mesmo quando os delitos tenham sido praticados em momento anterior à vigência da Lei n. 11.596/2007:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.379.336-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCOS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. APLICAÇÃO DA LEI 11.596/2007 A FATOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...)



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória pode ser considerado marco interruptivo da prescrição em fatos anteriores à Lei 
nº 11.596/2007; e (ii) estabelecer se houve flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça considera o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo da prescrição, por força de interpretação consolidada no Tema 1100 do STJ e precedentes do STF (HC 176473, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    4. A decisão recorrida detalhou marcos temporais precisos, indicando que, mesmo sob a redação anterior do art. 117, IV, do CP, não houve transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos (data do fato, recebimento da denúncia, sentença condenatória e acórdão confirmatório). (...)



    7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 249.547-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do habeas corpus n. 176.473, Relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a compreensão no sentido de que o acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença de primeiro grau, interrompe o prazo prescricional. 



    2. A orientação desta Suprema Corte já era no sentido de que ‘Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional’ (HC 106.222, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 29/03/2011). 



    3. In casu, o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte. 



    4. Nego provimento ao agravo interno” (RE n. 1.472.487-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE OU ERRO MATERIAL. PENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC 176.473/RR. INTERRUPÇÃO 
DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL QUE SE APLICA INCLUSIVE AOS DELITOS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.596/2007. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)



    II – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    III – Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da Constituição Federal) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, pois tais regras referem-se às leis penais. Precedentes. 



    IV – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.371.127-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2022).



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região proferido no Agravo Interno em Apelação Criminal n. 0009308-90.2006.4.02.5001/ES e afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, restabelecendo-se a decisão pela qual se definiu a pena do recorrido Hélio Dutra Leal.



    Restitua-se o processo ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, para que o Desembargador Macário Ramos Júdice Neto prossiga no julgamento dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 0009308-90.2006.4.02.5001/ES, opostos pelo recorrido Hélio Dutra Leal, analisando os demais temas postos a exame, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, de imediato, ao Desembargador Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, Relator dos Embargos de Declaração em Apelação Criminal n. 0009308-90.2006.4.02.5001/ES, e ao juízo da Primeira Vara Federal de Colatina/ES  (Processo n. 0009308-90.2006.4.02.5001), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora